Tribunal: TJSP
Processo: 2134187-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em razão do despacho que indeferiu pedido de tutela antecipada em agravo de instrumento.
2. A recorrente requer a reconsideração ou reforma do despacho inicial nos termos aduzidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em razão do despacho que indeferiu pedido de tutela antecipada em agravo de instrumento.
2. A recorrente requer a reconsideração ou reforma do despacho inicial nos termos aduzidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra despacho inicial proferido pelo Relator em agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno não é cabível em face de despacho inicial proferido pelo Relator em agravo de instrumento, conforme o art. 1.021 do CPC.
5. O agravo interno não substitui o julgamento final do agravo de instrumento, pois visa apenas a antecipação da prestação jurisdicional.
6. A interposição do agravo interno é inadequada, uma vez que o mérito do agravo de instrumento ainda não foi julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
8. Tese de julgamento: "1. O agravo interno não é cabível contra despacho inicial em agravo de instrumento. 2. O agravo interno não substitui o julgamento do agravo de instrumento."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, art. 1.021.

RECURSO NÃO CONHECIDO.